Tribunal: TJBA
Processo: 0500064-97.2020.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500064-97.2020.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Jose Nailton Pereira Santiago Advogado(s): AMANDA GABRIELA DE OLIVEIRA FELIX, JOSE MARCOS FELIX DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MAIOR DE 14 ANOS COM DEFICIÊNCIA MENTAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM DEPOIMENTO ESPECIAL. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DESNECESSIDADE DE EXAME DE DNA OU LAUDO PSICOLÓGICO PARA COMPROVAÇÃO DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES RELEVANTES. AFASTADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPUTAÇÃO MENOS GRAVE. APLICAÇÃO DE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA INTERMEDIÁRIA. DOSIMETRIA REVISADA DE OFÍCIO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. PENA READEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por José Nailton Pereira Santiago contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha/BA que o condenou à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), com base em atos libidinosos cometidos contra adolescente de 14 anos portador de deficiência mental. Narram os autos que o réu, no dia 07/01/2017, no período noturno, no Pov. Monte Alegre, Euclides da Cunha/BA, constrangeu a vítima C. A. C., de apenas 13 anos e portador de deficiência mental, a manter consigo atos libidinosos diversos da conjunção carnal consistentes em coito anal. Na ocasião, a vítima se encontrava nas imediações de um bar no Pov. Monte Alegre, quando foi abordado pelo réu, que lhe obrigou, mediante ameaças, a deslocar-se consigo para um campo de futebol naquela localidade. Ao chegarem no local, o réu imobilizou o menor e, ato contínuo, após despi-lo e introduzir o dedo em seu ânus, passou a praticar sexo anal, vindo a ejacular em sua roupa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a condição de deficiência mental da vítima, ainda que maior de 14 anos à época dos fatos, atrai a incidência do art. 217-A, §1º, do Código Penal, caracterizando a vulnerabilidade jurídica exigida pelo tipo penal; (ii) verificar se o conjunto probatório, composto pelo depoimento da vítima em ambiente especializado, confissão parcial do réu e laudo pericial que identificou material seminal, é suficiente para fundamentar a condenação; (iii) apurar se a ausência de laudo de DNA ou exame psicológico da vítima compromete a comprovação da materialidade ou da autoria do delito; (iv) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para importunação sexual, à luz dos elementos fáticos e jurídicos dos autos; (v) reexaminar a dosimetria da pena com base na aplicação da atenuante da confissão espontânea e na jurisprudência consolidada do STJ sobre o Tema 1214, em recurso exclusivo da defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação do art. 217-A, §1º, do Código Penal é juridicamente adequada ao caso, uma vez que a vítima, embora maior de 14 anos à época dos fatos, é portadora de deficiência mental, condição que compromete sua capacidade de discernimento e de resistência. O dispositivo legal expressamente equipara, para fins penais, essa hipótese à condição de vulnerabilidade absoluta, prescindindo da verificação de violência ou grave ameaça. 4. A palavra da vítima, colhida em depoimento especial, revela-se firme, coerente e detalhada quanto à identificação do agente, ao contexto dos abusos e à natureza dos atos libidinosos praticados. A jurisprudência consolidada reconhece que, em crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando envolvem vítimas vulneráveis, o relato da vítima possui especial valor probatório, desde que não esteja isolado ou contraditório, o que não se verifica no presente caso. 5. O réu, em seu interrogatório, admitiu ter praticado ato libidinoso com a vítima, ainda que tentando transferir a iniciativa da conduta à própria vítima. Tal confissão, ainda que parcial, corrobora a narrativa acusatória e reforça a autoria delitiva, especialmente diante da harmonia com os demais elementos dos autos. 6. A materialidade do crime encontra amparo no laudo pericial que atestou a presença de espermatozoides na cueca da vítima, compatível com os relatos de abuso sexual. A ausência de exame de DNA ou de laudo psicológico não compromete a comprovação do delito, pois a soma da confissão parcial, do depoimento da vítima e da prova pericial apresenta um conjunto coeso, suficiente e legítimo para embasar o édito condenatório. 7. As alegações defensivas de contradições nos depoimentos, suposto interesse de testemunhas e ausência de exame psicológico da vítima não se sustentam. As variações pontuais nos relatos da vítima são compatíveis com o contexto de trauma e deficiência mental, e não foram identificados elementos que indiquem inveracidade ou má-fé nos testemunhos. A versão apresentada é verossímil e encontra respaldo em provas materiais e testemunhais. 8. Inviável a desclassificação do crime para importunação sexual (art. 215-A do CP), uma vez que os atos praticados ultrapassam o limite da mera lascívia e configuram, de forma inequívoca, atos libidinosos com penetração contra vítima em situação de vulnerabilidade. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que não se exige conjunção carnal para a configuração do estupro de vulnerável, bastando a prática de qualquer ato libidinoso. 9. Quanto à dosimetria da pena, impõe-se a readequação de ofício. A sentença considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime e consequências), fixando a pena-base em 9 anos e 9 meses de reclusão. Por fim, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), após a necessária redução, a pena definitiva é ajustada para 8 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Pena privativa de liberdade reajustada de ofício para 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Tese de julgamento: “A vulnerabilidade penal não se restringe à idade inferior a 14 anos, sendo aplicável o art. 217-A, §1º, do CP à vítima maior de 14 anos portadora de deficiência mental que comprometa seu discernimento para a prática do ato sexual.” “A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual praticados em contexto de clandestinidade, possui relevante valor probatório, desde que corroborada por outros elementos constantes nos autos.” “A confissão parcial do réu, ainda que acompanhada de justificativas, pode ser validamente considerada para fins de reconhecimento da autoria delitiva e para aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.” “Para a configuração do estupro de vulnerável, é suficiente a prática de ato libidinoso, sendo desnecessária a conjunção carnal ou a prova de ejaculação.” “A readequação da pena com base na aplicação de atenuante reconhecida em recurso exclusivo da defesa não configura reformatio in pejus, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1214.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 213, §1º; 215-A; 217-A, caput e §1º; 59; 65, III, “d”. CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.058.970/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024, DJe 12.09.2024 (Tema 1214); STJ, AREsp 2.599.925/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, AgRg no HC 852.027/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.12.2023, DJe 11.12.2023; STJ, AgRg no REsp 2.136.197/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 03.01.2025. Vistos, relatados e discutidos nos autos da Apelação Criminal n° 0501992-57.2018.8.05.0271, tendo como apelante JOS NAILTON PEREIRA SANTIAGO e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso e, de ofício, reajustar a pena privativa de liberdade para 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84